Tribunal: TJMT
Processo: 1005279-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005279-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MARCELO MATOS PROCOPIO DA SILVA - CPF: 033.553.671-92 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESTINADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PROTESTO – VALIDADE – MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, como se deu no caso dos autos, além de ter sido efetivado o protesto da dívida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005279-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO MATOS PROCOPIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO MATOS PROCOPIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Modelo UNO WAY (CELEBRATION) 1.0 8V EV, Marca FIAT, Chassi 9BD15804AD6830952, Placa OBM1A15, Renavan 00536095957.

O Agravante alega que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do constante do contrato, bem como não houve o protesto da dívida, razão pela qual defende a irregularidade da sua constituição em mora.

Pugna, desse modo, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como pelo deferimento da gratuidade da justiça, a fim de não recolher o preparo recursal.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 161908665. Na mesma oportunidade, foi deferida a gratuidade da justiça ao Agravante.

Contrarrazões ID. 164386185, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023